Tribunal: TJMMG
Processo: 2000314-36.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000314-36.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/09/2025 Publicação: 19/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO APELANTE – PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA – DOLO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE, CULPABILIDADE OU PUNIBILIDADE – TIPICIDADE RECONHECIDA – DOSIMETRIA ADEQUADA – PENA PROPORCIONAL – FUNÇÃO DE SENTINELA COMO ATIVIDADE ESSENCIAL À SEGURANÇA E À DISCIPLINA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A confissão do apelante, corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pela escala de serviço, comprova a materialidade e a autoria do crime de abandono de posto. A tese de revezamento entre sentinelas não prevalece diante da ordem expressa de permanência conjunta nos horários de pico. - Inviável o reconhecimento de erro do tipo ou de ausência de dolo, diante da conduta consciente e deliberada do militar. Inexistem excludentes de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade. - Pena corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da gravidade concreta da conduta, consistente em deixar militar mais moderno sozinho em horário crítico. A função de sentinela é estratégica, e sua inobservância compromete a disciplina e a hierarquia militares. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 116.246/2023 (Evento 1 – Processo n. 2000097-90.2024.9.13.0005). O Cabo PM Leonardo Chaves Ramos foi denunciado perante o juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes previstos nos artigos 195 (abandono de posto) e 196 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (descumprimento de missão), na forma do art. 79-A, §1º (concurso formal de crimes resultantes de desígnios autônomos), todos do Código Penal Militar (CPM). Consta na denúncia que, em 29/09/2023, o acusado, escalado como sentinela no 5º Batalhão da Polícia Militar no turno compreendido entre 6h e 18h, abandonou o posto sem ordem superior e não cumpriu a missão de permanecer de guarda, sendo procurado e não localizado por superior hierárquico (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi posteriormente aditada, apenas para corrigir a qualificação do acusado (Evento 1 – ADITDEN2). A denúncia e o aditamento foram recebidos no dia 05/06/2024 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado apresentou resposta à acusação nos termos dos artigos 396, 396-A e 397, todos do Código de Processo Penal. Arguiu, preliminarmente, a possibilidade de suspensão condicional do processo ou de acordo de não persecução penal, sob o argumento de que a soma das penas mínimas dos delitos (nove meses) preenchia os requisitos da Lei 9.099/95 e do art. 28-A do CPP. Disse que não há vedação expressa à aplicação desses institutos na Justiça Militar e que o acusado é primário, com bons antecedentes. No mérito, negou todos os fatos narrados e sustentou a ausência de provas idôneas que corroborassem a acusação, reservando-se a aprofundar sua defesa em fase oportuna (Evento 6). Em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 22/08/2024, o Ministério Público manifestou-se pela aplicabilidade dos institutos despenalizadores, requerendo a juntada de Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e Folha de Antecedentes Criminais (FAC) atualizadas do acusado. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), à unanimidade, rejeitou a aplicação da suspensão condicional do processo e do acordo de não persecução penal, ao fundamento de que os institutos despenalizadores não encontram amparo no âmbito da Justiça Militar (Evento 43). Na mesma assentada, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, Tenente Coronel PM Renato Pinheiro Batista, Capitão PM Fernando de Souza Pinto, 2º Tenente PM Germano Rubens Xavier de Oliveira, 2º Sargento QPR PM Gilvan Fonseca Machado e Cb PM Braytner Israel da Silva (Evento 43). Na audiência de continuação, realizada no dia 12/12/2024, foram inquiridas as testemunhas de defesa, Tenente Coronel PM Paulo Roberto Silva, 1º Sargento PM Paulo Roberto dos Santos, 2º Sargento PM Leandro de Jesus Resende, Cabo PM Richard Luís de Lima e Soldado PM Gustavo Deivid Mattedi. Na oportunidade, ocorreu o interrogatório do acusado, 3º Sargento PM Leonardo Chaves Ramos (evento 67). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e do Extrato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de Registros Funcionais (ERF), documentos que foram juntados nos eventos 69, 71, 72, 73, 75 e 76. A defesa não se manifestou. Na fase do artigo 428, do CPPM, as partes manifestaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Evento 67). Concluída a instrução processual, em 20/05/2025, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 5ª AJME para a sessão de julgamento. Dada à palavra ao ilustre Representante do Ministério Público, esse requereu a condenação do 3º Sargento PM Leonardo Chaves Ramos pela prática dos crimes previstos nos artigos 195 (abandono de posto) e 196 (descumprimento de missão), na forma do artigo 79-A, §1º, todos do Código Penal Militar, com fixação da pena acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais, a agravante do art. 70, II, alínea “1”, do CPM, bem como a exasperação do concurso de crimes. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por atipicidade da conduta (art. 439, alínea “b”, do CPPM), ou, subsidiariamente, por ausência de provas (art. 439, alínea “e”, do CPPM). Requer, ainda, caso seja mantida a condenação, que não seja considerada a circunstância judicial desfavorável do horário de pico e a agravante do art. 70, II, “1”, do CPM, sob pena de “bis in idem”. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o 3º Sgt PM Leonardo Chaves Ramos quanto ao crime previsto no art. 196 (descumprimento de missão), do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM; e, condenar o militar pela prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto), do CPM, a 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS (Eventos 94, 96 e 97). A defesa do 3º Sgt PM Leonardo Chaves Ramos interpôs recurso de apelação (Evento 113). Em suas razões recursais, alega que o apelante não agiu com dolo, visto que não houve intenção deliberada de abandonar o posto. Nessa esteira, destacou que, no 5º BPM, existia prática reiterada e aceita de revezamento de sentinelas, que se realizava sem a necessidade de ordem expressa de superior hierárquico, bastando a comunicação entre os próprios militares escalados. Afirma que os superiores tinham ciência dessa prática e a toleravam tacitamente, razão pela qual a conduta não poderia ser considerada típica. Disse que o apelante, em momento algum, deixou a unidade militar desguarnecida, uma vez que outro policial permaneceu no posto durante sua ausência. Defende que a saída do apelante foi motivada por necessidade fisiológica e indisposição de saúde, circunstâncias que afastam a tipicidade penal, configurando causa excludente de culpabilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirma que o elemento do tipo exige não apenas a consciência, mas também a vontade livre e deliberada de abandonar o posto, o que não ocorreu no presente caso. Alega que as provas testemunhais produzidas nos autos, demonstram que o apelante aderiu ao revezamento, sem qualquer animus de se furtar ao cumprimento de seu dever funcional. Ademais, declara que as circunstâncias do caso comprovam que o apelante incorreu em erro de tipo escusável (art. 36, CPM), porquanto acreditava que a conduta de se ausentar momentaneamente, desde que houvesse outro militar no posto, estava de acordo com a prática admitida e tolerada no quartel. Segundo a defesa, o apelante estava convencido de que sua conduta – comunicar apenas o colega sentinela – era legítima e adequada, tal como se fazia rotineiramente na unidade. Outrossim, afirma que a atenuante prevista no art. 72, II, do CPM, não foi considerada na segunda fase da dosimetria, o que implicou a manutenção da pena acima do mínimo legal, em evidente prejuízo ao apelante. Disse que os bons antecedentes do apelante foram devidamente comprovados na folha de antecedentes, na certidão de antecedentes criminais positivas e no extrato de registros funcionais, no qual consta conceito B-11, com 23 notas meritórias, 7 elogios individuais, 7 menções elogiosas, 11 dispensas de serviço e 01 medalha. Com essas considerações, pugna pela absolvição do apelante, seja por inexistência de prova, ausência de dolo, atipicidade da conduta ou erro escusável. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, que seja aplicada a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM, em razão do seu bom comportamento. O Ministério apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 118). Em síntese, alega que o tipo penal previsto no artigo 195 do CPM estabelece como crime o abandono, sem ordem superior, do posto ou do lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço de que lhe tenha sido incumbido. A elementar “sem ordem superior” não comporta interpretações extensivas que permitam ao militar, unilateralmente, decidir sobre sua permanência no posto com base em supostas práticas consuetudinárias. Declara que as provas testemunhais demonstram que a elementar típica “sem ordem superior” não admite interpretação extensiva ou flexível, não podendo o militar, por iniciativa própria, ausentar-se do posto sob a justificativa de revezamento. Disse que o Tenente Coronel Renato Pinheiro Batista, comandante do 5º BPM, foi categórico ao esclarecer que existe procedimento específico determinando a obrigatoriedade de permanência de dois sentinelas nos horários de maior fluxo, notadamente entre 7h e 8h30min, entre 12h e 12h30min e entre 17h e 18h30min, sendo inequívoco que o apelante, no caso concreto, ausentou-se por volta das 16h, permanecendo fora até próximo das 18h, deixando o posto descoberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disse, ainda, que a determinação não comporta interpretações ou relativizações e que o apelante deixou o companheiro de serviço sozinho no posto, criando uma situação de vulnerabilidade para a segurança da unidade militar. Ademais, alega que o dolo na conduta do apelante foi demonstrado pelas circunstâncias fáticas apuradas e pela própria confissão do apelante que admitiu ter-se ausentado do posto sem comunicar sua saída a qualquer superior hierárquico. Alegou que o colega de serviço, Cabo Braytner, que conviveu com o apelante durante todo o turno de serviço, não relatou qualquer manifestação de mal-estar, tendo inclusive declarado que, quando o encontrou no quiosque do batalhão, ele estava sentado, sem qualquer sinal de que estivesse indisposto ou passando mal. Disse que o apelante possuía consciência da ilicitude, sobretudo porque tentou justificar a sua ausência, alegando que o batalhão estaria sem energia elétrica e com pouco movimento. Quanto à alegada ocorrência de erro escusável, afirma que a alegação não merece prosperar, primeiro porque não restou demonstrado o equívoco ou a ignorância quanto aos elementos constitutivos do tipo penal; e, segundo, porque o militar conhecia suas obrigações, tanto que tentou comunicar ao colega sua intenção de se ausentar, ainda que de forma inadequada. Disse que o argumento defensivo de que o apelante permaneceu no complexo do batalhão, indo apenas ao campo de futebol, não afasta a tipicidade da conduta, especialmente porque o tipo penal não exige que o militar saia das dependências da unidade, mas que apenas abandone o seu posto ou o lugar de serviço que lhe foi designado. Em relação à dosimetria, declara que a pena aplicada mostrou-se proporcional, adequada e devidamente fundamentada, não havendo espaço para redução ou para o reconhecimento de novas atenuantes. Por fim, alega que as excludentes de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade invocadas pela defesa carecem de suporte probatório, pois não há estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito que justifique a conduta. O erro alegado pela defesa não se configura como erro de tipo (artigo 20 do CP), mas como equivocada interpretação sobre a licitude da conduta, o que não afasta a responsabilidade penal. A alegação de inexistência de dolo específico também não procede, uma vez que o tipo penal do abandono de posto é crime de dolo genérico, bastando a consciência e a vontade de se ausentar do posto sem autorização superior. Com esses argumentos requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que condenou o militar a 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, com a concessão do sursis (Evento 118). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 04, foi aberta “vista” dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 242 da Resolução n. 167/2016 – RITJMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No evento 07, o e. Procurador de Justiça Dr. Carlos Augusto de Carvalho opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sargento PM Leonardo Chaves Ramos nas sanções do artigo 195 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A materialidade e a autoria do delito de abandono de posto (art. 195 do CPM) restou plenamente demonstrada. A escala de serviço acostada aos autos comprova que o apelante estava regularmente escalado para atuar como sentinela no 5º BPM, sendo-lhe determinado permanecer no posto entre 6h e 18h. A prova oral colhida é uníssona em confirmar a obrigatoriedade de que dois militares permanecessem na guarda durante os horários de pico (7h às 8h30, 12h às 12h30 e 17h às 18h30), em razão do intenso fluxo de pessoas e veículos, regra estabelecida pelo comando e devidamente registrada. O próprio apelante, em interrogatório judicial, admitiu que se ausentou do posto, alegando indisposição física em razão de crise dentária e efeitos de medicamento. Contudo, não apresentou qualquer comprovação médica que sustentasse sua versão. Mais do que isso: o Cabo PM Braytner Israel da Silva, afirmou que, ao ser localizado no quiosque do batalhão, o apelante estava sentado normalmente, sem apresentar sinais de mal-estar. A tese defensiva de que a conduta se insere em prática costumeira de revezamento entre sentinelas não resiste ao cotejo da prova. O Tenente-Coronel Renato Batista Pinheiro, Comandante do 5º BPM, foi categórico ao esclarecer que, nos horários de pico, dois militares devem permanecer juntos na sentinela, sem exceção. O 2º Tenente Germano confirmou que procurou o apelante na guarda e não o encontrou, constatando sua ausência durante o período de maior movimento. Já o Cabo Braytner declarou que, de fato, o apelante saiu do posto por volta das 16h, permanecendo ausente até pouco antes das 18h, deixando-o sozinho em serviço. O dolo restou, portanto, inequivocamente comprovado. O apelante tinha plena consciência da obrigação e, mesmo assim, optou deliberadamente por se ausentar sem comunicar qualquer superior. As justificativas posteriores – indisposição, queda de energia, suposta aceitação tácita do revezamento – não passam de escusas extemporâneas, incapazes de afastar a responsabilidade penal. A conduta típica exige apenas o dolo genérico de ausentar-se do posto sem ordem superior, e esse elemento restou fartamente demonstrado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Não há que se falar em erro escusável. O militar experiente, com anos de serviço, conhecia perfeitamente a importância estratégica da função de sentinela e a obrigatoriedade de sua presença. O costume, ainda que eventualmente praticado por outros, jamais teria o condão de afastar determinação expressa da escala e da ordem do comando. O costume não derroga a lei, e menos ainda pode flexibilizar uma ordem militar formal. Do mesmo modo, não se vislumbra qualquer excludente de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade. A conduta foi livre, consciente e contrária à lei e às ordens superiores. A tipicidade está plenamente configurada: a ausência injustificada do militar do posto de sentinela, ainda que por curto lapso, ofende gravemente os valores da hierarquia e da disciplina. A função de sentinela é estratégica, pois visa não apenas ao cumprimento do dever interno, mas à própria preservação da ordem e da confiança social na instituição. Trata-se de atividade nuclear da vida castrense, e sua inobservância compromete todo o sistema de segurança. No tocante à dosimetria, a respeitável sentença avaliou corretamente as circunstâncias do art. 69 do CPM, majorando a pena-base em 1/6 em razão da gravidade concreta da conduta: o apelante deixou um militar mais moderno e inexperiente sozinho em posto estratégico, em horário de pico, comprometendo a segurança de toda a unidade. Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, e o regime aberto, com sursis por dois anos, reflete adequação e proporcionalidade da resposta penal. A sentença, portanto, analisou de forma precisa e coerente o conjunto probatório, e as contrarrazões do Ministério Público reforçam que a conduta do apelante não pode ser relativizada sob pena de se abrir perigoso precedente contra a hierarquia e a disciplina militares. Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória que fixou a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator